Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005854-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 72.145.931/0001-99 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESSARCIMENTO – SEGURO – 1o SINISTRO – UMIDADE EM SOJA – LONA RASGADA – SEGURADA QUE AGRAVOU O RISCO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTRO EVENTO – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SEGURADORA QUE NÃO TEM O DEVER DE INDENIZAR – 2o SINISTRO – RESSARCIMENTO DO VALOR DO PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL – IMPERTINÊNCIA – NÃO RESSARCIMENTO DE VALOR TRIBUTÁRIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA APELANTE SOBRE ESTE PONTO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Sobre o primeiro sinistro analisado, em momento algum foi demonstrado pela parte apelante que a umidade que teria sofrido a carga transportada se relacionava às condições climáticas da época do ano, e não aos furos na lona do veículo transportador.

2- A lona serve justamente para segurar eventual umidade de qualquer época do ano. Esta é sua função, e, em não sendo devidamente reparada ou trocada, sua função fica prejudicada e acarreta danos à carga, como ocorrera no caso concreto. Até que se provasse o contrário, o que não foi, não haveria umidade se a lona não apresentasse furos.

3- A apelante faltou com seu dever legal, segundo o art. 749 do CC, qual seja o de que
“O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.

4- O art. 768, citado na sentença, bem dispõe que
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
.

5- Acerca do segundo sinistro, o art. 4o, inciso XIII, do contrato estabelece que
“Está expressamente
excluída
do presente seguro a cobertura da responsabilidade por danos materiais provenientes, direta ou indiretamente, de [...] multas, assim como obrigações
fiscais
,
tributárias
e/ou judiciárias, à exceção do valor dos impostos suspensos e/ou benefícios internos relativos aos bens ou mercadorias transportados, desde que contratada a Cobertura Adicional específica, prevista nesta Resolução”
.

6- Nas razões recursais não existe qualquer impugnação da apelante no sentido de que o valor supostamente faltante não seriam de impostos, dizendo apenas que o ressarcimento seria devido por previsão contratual, mas o contrato diz o contrário, como já destacado no seu art. 4o, inciso XIII, em que impostos são excluídos do dever de indenizar pela seguradora.

7- Não existe documento em que a apelada teria assumido o pagamento do total pleiteado pela apelante, tanto que, em vistoria, destaca como prejuízo apenas o valor devidamente ressarcido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020